Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda - EPP e Marco Antônio Ferreira Santos em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Sílvia Kenj –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam e mantivera a constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de titularidade do agravante. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que os devedores não lograram demonstrar a origem do valor constrito, porquanto a defesa articulada lastreara-se em extrato bancário que estampara quantia bloqueada, no importe de R$9.340,20 (nove mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos), dissonante da que fora efetivamente penhorada, a saber, no montante de R$7.963,43 (sete mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e o afastamento da penhora incidente sobre o numerário individualizado, porquanto recolhido em conta poupança da titularidade do recorrente. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que a constrição judicial ora atacada recaíra sobre verbas depositadas na conta-poupança que o segundo agravante mantém junto a instituição financeira, sobressaindo evidente que o montante constrito é impenhorável, consoante dispõe o art. 833, inciso X, do estatuto processual civil. Rememoraram que o extrato do SISBAJUD retornara parcialmente positivo, resultando no bloqueio total de R$7.963,43 (sete mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) nas contas bancárias titularizadas pelo segundo agravante. Frisaram que, diante do havido, apresentaram impugnação à penhora, veiculando a informação de que a referida quantia provinha de caderneta de poupança, sustentando sua impenhorabilidade (CPC, art. 833, X), consoante documentação que exibira na oportunidade. Relataram que, todavia, o magistrado de primeiro grau rejeitara a impugnação sob a ótica de que não sobejara demonstrada a origem do valor penhorado. Aduziram que, em face do decidido, opuseram aclaratórios, indicando a subsistência de obscuridade, anexando, ainda, novo extrato com o fito de comprovar novamente que o importe objeto de constrição reveste-se do manto da impenhorabilidade. Pontificaram que os embargos de declaração, porém, também foram alvo de rejeição pelo Juízo a quo, uma vez que entendera o julgador singular da origem pela inexistência de equívoco no decidido, tendo ressaltado o Juízo do executivo, ainda, que a impugnação fora apreciada de conformidade com a documentação acostada na peça impugnatória, registrando a ocorrência de preclusão consumativa, porquanto apenas em sede de embargos declaratórios os agravantes trouxeram documentos pertinentes à impugnação pretendendo a alteração da decisão embargada. Pontuaram que o decidido não merece guarida, uma vez que o artigo 833, X, do estatuto processual preconiza que são impenhoráveis os valores disponibilizados em conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Enfatizaram, nessa toada, que levaram ao conhecimento do Juízo originário novo extrato bancário, contendo a data e o exato valor penhorado, de sorte que houvera a efetiva comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos. Verberaram que o Superior Tribunal de Justiça, aliás, fixara tese estendendo a salvaguarda da impenhorabilidade disposta no artigo 833, X, do Código de Processo Civil a todo e qualquer saldo de conta-poupança ou conta corrente, assim como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Salientaram que o segundo agravante, pessoa física, possui o direito de manter reserva financeira para lhe salvaguardar em situação de necessidade, revelando-se obscuro o derradeiro decisium promanado na origem, que não reconhecera a impenhorabilidade do numerário, mesmo defronte do preconizado pela legislação processualista e pela vasta jurisprudência sobre o assunto. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Antes da análise do presente recurso e diante da renúncia manifestada pelos doutos patronos dos agravantes, fora determinado[1] o envio de ofício ao eminente Juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por eles constituído. Ato contínuo, os novos patronos constituídos acudiram aos autos e promoveram a juntada dos instrumentos de mandatos pertinentes[2] O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda - EPP e Marco Antônio Ferreira Santos em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Sílvia Kenj –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam e mantivera a constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de titularidade do agravante. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que os devedores não lograram demonstrar a origem do valor constrito, porquanto a defesa articulada lastreara-se em extrato bancário que estampara quantia bloqueada, no importe de R$9.340,20 (nove mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos), dissonante da que fora efetivamente penhorada, a saber, no montante de R$7.963,43 (sete mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e o afastamento da penhora incidente sobre o numerário individualizado, porquanto recolhido em conta poupança da titularidade do recorrente. Alinhados esses parâmetros, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes está endereçado, primeiramente, à aferição da ocorrência do fenômeno preclusivo a recobrir a impugnação à penhora deduzida na origem e, acaso transposto o óbice processual apurado pelo Juízo a quo, sobejará ser perscrutado o acerto da decisão que, rejeitando a impugnação que formularam, mantivera a constrição judicial incidente sobre numerário depositado em conta poupança de titularidade do segundo agravante, sob o fundamento de que os valores exibidos na peça impugnativa não lograram demonstrar a natureza impenhorável. Assim pontuado o objeto do agravo, do cotejo do feito executivo afere-se que os provimentos arrostados não merecem qualquer reparo. Na hipótese, considerando que os agravantes, regularmente intimados da constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, titularizados pelo segundo agravante, formularam impugnação à penhora, restara preclusa a oportunidade para alegarem novamente a matéria em sede de embargos de declaração, com a juntada de novos documentos. Consoante reportado, o Juízo do cumprimento de sentença fundamentara a rejeição da impugnação ao fundamento de que os devedores não lograram demonstrar a origem do valor constrito, porquanto a defesa articulada lastreara-se em extrato bancário que estampara quantia bloqueada, no importe de R$9.340,20 (nove mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos), dissonante da que fora efetivamente penhorada, a saber, no montante de R$7.963,43 (sete mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). Deveras, a detida análise do extrato da constrição operada via SISBAJUD e o documento bancário exibido por ocasião da impugnação à penhora conduzem à constatação de que a peça de impugnação viera aparelhada de extrato bancário, datado de 29/01/2024, indicativo do bloqueio judicial no importe de R$9.340,20 (nove mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos), ao passo que a constrição via SISBAJUD fora perfectibilizada somente na data de 21/02/2024, aproximadamente um mês após a data de referência do documento exibido pelos agravantes na impugnação à penhora. Tudo isso denota que, para além de despontar impossível o acolhimento da impugnação sob a ótica da dissonância numérica, a impossibilidade de albergamento do pleito impugnativo também germinara-se sob o viés comparativo temporal. Naquela oportunidade, frise-se uma vez mais, o Juízo tão somente promovera a apreciação da impugnação à penhora de conformidade com o que os próprios devedores guarneceram a peça, havendo sido mantida hígida a constrição que recaíra sobre o montante titularizado pelo segundo agravante. Ora, o simples aviamento da impugnação à penhora consumara o direito que os assistia de debaterem questões pertinentes à impenhorabilidade a recobrir as quantias tornadas indisponíveis. Com efeito, ao manejarem aludido petitório, não só deveriam insurgir-se contra a constrição operada mediante simples alegações, como também aos impugnantes incumbia guarnecer o aduzido com elementos materiais da impenhorabilidade. Ou seja, a par de aviarem a faculdade assegurada no artigo 854, §3o, do estatuto processual, suscitando a impenhorabilidade, o próprio dispositivo legal indicado é categórico ao preconizar que os executados devem comprovar[3] o afirmado, mediante o aparelhamento do articulado com os documentos comprobatórios da natureza da quantia constrita, à míngua dos quais revela-se acertada a decisão que rechaçara a peça impugnatória formulada. Ademais, em resolvendo o decisório o que fora submetido a seu julgo de conformidade com os elementos materiais que lastrearam a matéria passível de apreciação, sobeja impassível de ser reconhecido vício de obscuridade a revesti-lo. Sob essa configuração, inviável que, rejeitada a impugnação à penhora com base na ausência de documento comprobatório do alegado, o executado, a par de atinar-se ao fundamento invocado pelo Juízo, renove a pretensão inquinando vício inexistente no julgado e promovendo a juntada da documentação a que aludira o decisório embargado na origem. Com efeito, os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. Sob essas perspectivas, e aferido que, nos declaratórios que aviaram, os agravantes arguíram a impenhorabilidade dos montantes tornados indisponíveis, mas não guarneceram o alegado, com os documentos comprobatórios pertinentes, havendo a faculdade que os assistia sido acobertada pela preclusão em sua vertente consumativa, inviável que pretendam reprisar o exame da postulação em ambiente de aclaratórios, máxime porque não se prestam para tal desiderato. Destarte, conforme pontuado, os agravantes, regularmente intimados, manejaram a impugnação à penhora, instrumento adequado para suscitar as matérias individualizadas, atraindo, consoante frisado, a incidência da preclusão consumativa, o que enseja o exaurimento da faculdade processual para renovar as questões reprisadas e resolvidas. Com efeito, a preclusão consumativa se traduz na impossibilidade de a parte praticar ato processual que deveria ter praticado anteriormente, no momento próprio, sob pena de eternizar o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica. O que se infere dos autos, em verdade, é que os agravantes reprisara questão afeta à impenhorabilidade do montante constrito em conta bancária titularizada pelo segundo agravante, inovando o originalmente formulado, quando já consumado o direito que os assistia, à medida em que agitada oportunamente, mas rejeitada, não se afigurando legítima sua renovação em sede de aclaratórios com base em fundamento novo. Em suma, perfectibilizada a faculdade que os assistia, inviável que os executados reprisem-na por via transversa, alinhando aclaratórios com o viso de substituir a impugnação à penhora que já formularam, inclusive imputando nódoa inexistente no julgado que pretendiam ver aclarado. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas. Assim, operada a preclusão consumativa, inviável que a parte reprise a fase ultrapassada como forma de realizar a faculdade ou direito processual que não exercitara no tempo e momento apropriados (CPC, art. 507). Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: 7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Assim é que, já havendo manejado a respectiva impugnação à penhora, não sobeja possível que, na sequência, reprisem a faculdade que os assistia, agora sob a forma de embargos de declaração, ventilando matéria que tinha como sua sede aludida peça impugnativa. Deve ser assinalado, ademais, que, ainda que as arguições acerca da impenhorabilidade consubstanciem matéria de ordem pública, não estão infensas a serem alcançadas pela preclusão consumativa. Ou seja, restando aperfeiçoada a preclusão consumativa recobrindo as matérias que eram passíveis de ser formuladas via impugnação à penhora que fora regularmente manejada pelos agravantes no momento oportuno, porquanto adequado para que os obrigados pudessem desconstituir a constrição que recaíra sobre os ativos financeiros do segundo agravado sob a ótica da impenhorabilidade (CPC, art. 833, X), torna-se inviável seu revolvimento. Assim, emerge inexorável que a pretensão formulada pelos agravantes revela que pretenderam transmudar os aclaratórios em sucedâneo de impugnação à penhora. Note-se que a decisão embargada na origem e agora devolvida a reexame nesta instância, sob o prisma formal, está devidamente fundamentada e a rejeição operada à impugnação à penhora em compasso com o legalmente exigido. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhes seja assegurada a pretensão de antecipação da tutela recursal que formularam, carecendo de verossimilhança a argumentação que alinharam, o que obsta que o agravo seja agraciado com o efeito suspensivo, legitimando seu processamento apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 60445184. [2] Petição de ID 60808507. [3] CPC, art. 854: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” – grifo nosso.